Tribunal: STF
Processo: ARE 1336884
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO – Escrivão de polícia 2ª classe. Designação para exercício da função em Delegacia de polícia de Classe Superior. Pagamento da diferença de vencimentos devida. Inteligência do art. 6º, § único, do Decreto-Lei nº 141/69. Benefício que decorre de legislação, inexistindo afronta à Súmula 339, do C.STF. Manutenção da r. Sentença – NEGADO PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 5º, os incs. X e XIII do art. 37, os incs. I, II e III do § 1º do art. 39, a al. a do inc. I do art. 61, o inc. IX do art. 93, o art. 124, o § 7º do inc. IV do art. 144 e o inc. I do § 1º do art. 169 da Constituição da República e desrespeitado as Súmulas ns. 37 e 339 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    O agravante sustenta que “não se trata apenas de discussão de direito local, uma vez que envolve objeto relacionada à carreira de policial civil, que vem se tornando repetitiva na órbita dos Juizados da Fazenda Pública no Estado de São Paulo. Outrossim, envolve conceitos ‘de cargos e funções públicas’, de promoção e progressão, bem como evolução funcional dos servidores públicos, que se estende a todo território nacional” (fl. 3, e-doc. 15). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. A Turma Recursal de origem assentou:
    “O autor foi designado pela administração pública para exercer função em condição especial, com remuneração legalmente regulamentada, nos termos do Decreto-Lei nº 141/69, artigo 6º, caput e parágrafo único, in verbis: (…)
    E a legislação em cometo não faz qualquer ressalva sobre a necessidade de prestação do serviço em local específico e distinto daquele onde o trabalhador já exercia anteriormente a função em outra classe para que seja autorizado o pagamento da diferença de vencimentos, bastando que o servidor seja designado para o trabalho, conforme ocorreu no caso dos autos. 
    Note-se, pois, que não se trata de conceder aumento ao benefício ao servidor não previsto por lei. Pelo contrário, trata-se de mera subsunção do caso concreto à regra legal, razão pela qual não se verifica afronta à Súmula 339, do E. Supremo Tribunal Federal. (…)
    Assim, bem lançada a r. Sentença ao condenar a ora recorrente ao pagamento da diferença salarial pelo período em que o servidor foi designado para laborar em unidade com classificação superior. 
    Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Condeno a recorrente no pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que fixo em 15% do valor da condenação” (fls. 2-4, e-doc. 7). 
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 141/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. (…) PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.272.818-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. (…)  SERVIDOR COMISSIONADO. JORNADA DE TRABALHO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 34/1989. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 965.120-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 635.358-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.921, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.8.2021.
    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora